Tribunal: TJES
Processo: 5006810-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA JULIA FERNANDES FREIRE
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5006810-30.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: LARA JULIA FERNANDES FREIRE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8069443, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerente, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 8144361), a embargante sustentou, brevemente, a existência de contradição e erro material no Acórdão, porquanto constou no dispositivo, de forma equivocada, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando, na verdade, deveria constar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Regularmente intimada, a autora/embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 8439717).

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustentou, brevemente, a existência de contradição e erro material no v. Acórdão, porquanto constou no dispositivo, de forma equivocada, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando, na verdade, deveria constar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

Por sua vez, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que, diferente do sustentado pela embargante (ID 8144361 - pág. 03), não há contradição no dispositivo do voto vencedor. O ponto específico ora suscitado foi devidamente enfrentado no voto divergente de minha lavra, no qual consignei o seguinte (ID 8069443):

“(...) VOTO VENCEDOR

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência em dois aspectos o quantum indenizatório a título de danos morais, bem como os consectários lógicos da aludida condenação. Explico:

Como se sabe, na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva.
E, dada as especificidades do caso concreto, reputo como razoável o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estando tal quantia dentro do parâmetro comumente adotado por esta Turma Recursal.

Além disso, a meu ver, deve haver remuneração tão somente pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) e ter como termo inicial a data do arbitramento.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$4.000,00, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento
(...)” (destaquei).

Conclui-se, por conseguinte, que a fundamentação e o dispositivo do voto vencedor guardam consonância, na medida em que ambos há indicação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Ademais, a certidão de julgamento foi clara quanto ao resultado do recurso:
“
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, gabinete 3
.”
- ID 8067027.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.